Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2o, INCISO VII, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como no caso.
2. Inviável a desclassificação para o crime de roubo simples quando da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que, no momento da abordagem, o agente mostrou que estava armado para ameaçar a vítima, causando-lhe temor, a fim de garantir a subtração do bem. Mantem-se a qualificadora do inciso VII do §2o do art. 157 do Código de Processo Penal.
3. Recurso improvido.